Tribunal: TJDFT
Processo: 0733046-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas a restituição de valor monetário correspondente ao ITBI pago a maior em razão de suposto lançamento equivocado.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 42401486). Custas e preparo recolhidos (Ids. 42401488 e 42401489). Contrarrazões apresentadas (Id. 42401492).
3. Em sede recursal, aduz a recorrente que a base de cálculo do ITBI deve ser apurada com base no valor venal do bem e não em um valor apurado unilateralmente pela Administração. Alega que pagou imposto a maior e requer a restituição dos valores devidos. Colaciona julgados em favor da tese exposta e pleiteia pelo provimento recursal.
4. O Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos (art. 38, CTN). Aliado ao dispositivo mencionado, nos termos do artigo 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que trata do ITBI no âmbito do Distrito Federal, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Caso a importância declarada pelo contribuinte seja nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN.
5. Consoante o artigo supramencionado, para que seja arbitrado valor ou preço pelo Fisco, é necessário que seja instaurado processo administrativo regular. Da mesma forma, é necessário que se preencham requisitos nos casos em que haja omissão de valor ou que não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo.
6. No caso ora em análise, a parte autora comprovou o preço de aquisição do imóvel por meio de escritura pública (ID 128098264). O entendimento desta Turma Recursal é no sentido de que a base de cálculo deve ser aquela constante no referido documento e no caso de o Distrito Federal não considerar merecedora de fé a escritura ou divergir do valor declarado, o arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme o artigo 148 do CTN. Precedente TJDFT: Acórdão N. 1387869, 0743818-09.2021.8.07.0016, Data de Julgamento: 22/11/2021, Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Publicado no DJE: 02/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Conforme entendimento fixado pelo STJ, o valor da base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte pode-se arbitrar o valor do imposto por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os termos do art. 148 do CTN. (REsp 261.166/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/9/2000, DJ 6/11/2000, p. 192). No mesmo sentido cita-se o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal: (Acórdão 1356487, 07017755720218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1356832, 07320034920208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1349734, 07261635820208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1181725, 07037906720198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Além disto, a alegação genérica de que os atos administrativos são revestidos dos atributos da veracidade, legalidade e legitimidade desprovida da demonstração, por meio da instauração de processo administrativo próprio, que o valor declarado pelo contribuinte não merece acolhimento, não é suficiente para manter o entendimento adotado pelo juiz sentenciante, notadamente porque a sentença não foi prolatada com base no entendimento pacífico do STJ acerca do tema.
9. Sobre o valor de restituição, a parte autora afirma que pagou a maior a quantia de R$ 2.777,20, enquanto a parte ré, em contestação ou contrarrazões, é silente sobre este valor pleiteado, apenas alegando estar correto o lançamento tributário da forma como feito. Portanto, esta é a quantia a ser restituída.
10. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Observada a regra isonômica e havendo previsão na Lei Complementar 943/2018, que entrou em vigor em 1o/06/2018, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (REsp 1.495.145/MG - Tema 905).
11. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença e determinar a restituição da quantia de R$ 2.777,20 pelo Distrito Federal em favor da parte autora referente ao valor do ITBI pago a maior em razão do lançamento equivocado feito pelo réu, corrigido monetariamente pela SELIC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), 15/09/2021, e com juros de mora de 1% a partir da citação.
12. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.